Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715743-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL NEY DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: MARIA SORAIA DE SOUSA SILVA MOTA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Registro que o pleito de gratuidade de Justiça formulado pelo ora Agravante fora indeferido em Primeira Instância (Num. 47739863 - Pág. 1 do Feito originário) e que não houve recurso contra tal decisão. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador